Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709471-03.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA RECORRIDO: ERIC LUIS CHULES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.521.335/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PENHORA. ADMISSIBILIDADE. 1. Em obediência ao entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, contido no acórdão proferido no Agravo em Recurso especial n° 1.521.355/DF, admite-se a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de pagar débito referente a honorários advocatícios, desde que mantido percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta de suas verbas salariais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009